Tribunal: TJDFT
Processo: 0700871-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700871-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA CILENE SANTOS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Em 22/01/2020, proferi decisão indeferindo o efeito suspensivo reclamado (ID 13717869). Por meio de consulta ao andamento processual dos autos originários no 0710792-82.2019.8.07.0018, constatei que houve prolação de sentença em 05/02/2020 (ID 55408273 do processo principal). A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator